Tribunal: TJMT
Processo: 1000208-40.2025.8.11.0088
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000208-40.2025.8.11.0088
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FLAVIO ANDRADE FERREIRA - CPF: 039.531.772-06 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FERNANDO DEBACKER - CPF: 004.956.881-77 (TESTEMUNHA), DOMINGOS LEAL DA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 036.884.002-67 (TESTEMUNHA), JANICELI DA SILVA - CPF: 077.582.281-78 (TESTEMUNHA), JESSICA OLIVEIRA LOPES - CPF: 065.614.641-92 (TESTEMUNHA), JONATHAS PABLO ROSA DE SOUZA - CPF: 016.639.461-08 (TESTEMUNHA), LEONARDO COSTA DA SILVA - CPF: 000.623.772-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000208-40.2025.8.11.0088

RECORRENTE: FLAVIO ANDRADE FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos II e IV, do CP), suscitando-se preliminar de nulidade por excesso de linguagem e, no mérito, pleiteando o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade na sentença de pronúncia por excesso de linguagem, por suposta emissão de juízo de certeza sobre a autoria e qualificadoras; (ii) saber se as qualificadoras mencionadas devem ser afastadas por serem manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de pronúncia atendeu aos parâmetros legais, limitando-se à exposição da materialidade e de indícios suficientes de autoria, com linguagem sóbria e moderada, sem extrapolar os limites do art. 413, §1o, do CPP.

4. As expressões utilizadas, como “ao que tudo indica”, denotam ausência de juízo definitivo, não configurando excesso de linguagem.

5. Quanto às qualificadoras, a exclusão nesta fase somente é admissível quando manifestamente descabidas, o que não se verifica no caso concreto, dada a existência de elementos probatórios que justificam sua submissão ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. Não há nulidade por excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia utiliza linguagem moderada e fundamentação compatível com o art. 413, §1o, do CPP. 2. As qualificadoras descritas na denúncia devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, salvo quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; art. 93, IX; CPP, arts. 413, §1o, e 589.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 669.117/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.12.2022; AgRg no AREsp 979.585/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.11.2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000208-40.2025.8.11.0088

RECORRENTE: FLAVIO ANDRADE FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de FLÁVIO ANDRADE FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que o pronunciou pela prática de homicídio duplamente qualificado (artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal), para que seja julgado perante o Tribunal do Júri.

Alega, em preliminar, a nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem. No mérito, pugna pelo afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, por entender que são manifestamente improcedentes.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

O juízo a quo manteve a decisão recorrida (art. 589, CPP)

A Procuradoria de Justiça opina pela manutenção da pronúncia.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000208-40.2025.8.11.0088

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela defesa, que alega nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem.

Como é cediço, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, devendo o magistrado limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nesse contexto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiteradamente destacado que a decisão de pronúncia deve ser redigida em linguagem sóbria e comedida, evitando-se afirmações peremptórias ou juízos de certeza que possam influenciar indevidamente os jurados, sob pena de nulidade por excesso de linguagem.

No caso em análise, a defesa aponta como excesso de linguagem os seguintes trechos da decisão de pronúncia:

"
c.1) DO MOTIVO FÚTIL

A qualificadora em questão (art. 121, § 2o, inciso II, do CP) deve ser submetida ao Conselho de Sentença, pois segundo o que foi apurado durante as investigações e em sede judicial,
o crime foi praticado em razão de discussão pretérita de somenos importância
entre o denunciado e vítima."

"
c.2) DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU/ DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

A qualificadora do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, inciso IV, do CP) deve ser submetida ao conselho de sentença, uma vez que ao que tudo indica
a vítima foi atacada quando estava totalmente desarmada, momento em que foi atingida pelas costas pelo acusado, o qual se utilizou de uma foice para atingi-la de surpresa
."

Após detida análise dos trechos impugnados, entendo que não há excesso de linguagem capaz de ensejar a nulidade da decisão de pronúncia. O juízo singular limitou-se a fundamentar, de forma sucinta, a presença de indícios suficientes para a submissão das qualificadoras à apreciação do Tribunal do Júri, sem emitir juízo de certeza ou valoração definitiva sobre os fatos.

Observa-se que o juiz utilizou expressões como
"ao que tudo indica"
,
demonstrando que não estava formando juízo de certeza sobre os fatos, mas apenas indicando a existência de elementos probatórios que justificam a submissão das qualificadoras ao Conselho de Sentença
.

Dispõe o art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal:

“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

Ao tempo em que a lei limita a fundamentação da sentença de pronúncia, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal exige a explicitação suficiente dos fundamentos de qualquer decisão judicial, sob pena de nulidade.

Assim sendo, na pronúncia exige-se do julgador a exposição detida das razões de seu convencimento a respeito da materialidade e dos indícios de autoria delitiva, sem, contudo, emissão de juízo de certeza quanto à condenação nem incursão no mérito da causa.

Não observo conotação condenatória na sentença de pronúncia invectivada, pois a motivação apresentada pelo Juízo de base não se mostra capaz de influenciar ou direcionar a íntima convicção dos jurados, em prejuízo do réu, porquanto a sentença se limitou ao que determina o art. 413, §1°, do CPP, ou seja,
explicitar o convencimento do juiz quanto à materialidade de uma conduta, em tese, criminosa e os indícios de autoria
.

Não vislumbro excesso de linguagem na sentença recorrida, como quer fazer crer a Defensoria Pública.

Colho da jurisprudência pátria:

“PENAL – PROCESSO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM – AFIRMAÇÃO PEREMPTÓRIA DA AUTORIA DO ATO DELITIVO – CONFISSÃO DO ACUSADO – TESE DIVERSA DA NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Considerando que o acusado confessou a autoria dos golpes fatais, não há prejuízo na sentença de pronúncia que afirma peremptoriamente sua autoria, desde que não haja manifestação expressa afastando as teses defensivas justificantes, o que não houve
. II – Para além, o art. 478, I, do CPP estabelece expressamente que durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referência “à decisão de pronúncia, [...] como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado”, devendo a defesa do recorrente zelar pela observância dessa regra. III – Recurso conhecido e improvido.
(TJAL – RESE 0501093-29.2009.8.02.0022 - Rel. Des. Sebastião Costa Filho – publicado em 05/06/2013).

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. 2. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. 3. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE. IMPOSSIBILIDADE. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Não há excesso de linguagem na pronúncia quando esta afirma ser o corréu João Batista de Sousa um dos autores da ação que resultou na morte da vítima se ele próprio confessa na fase extrajudicial
(fls. 16/17) e em juízo (fls. 157/158),
apenas qualificando a confissão pela arguição da legítima defesa de terceiro
, no caso em exame, da recorrente Eva Fabilina Dantas. Nesta hipótese a pronúncia incorreria em excesso se afastasse peremptoriamente a excludente de ilicitude, o que não é o caso dos autos, pois apenas não reconheceu a legítima defesa nesta fase processual. [...]
(TJPI – 2a CCRim, RESE n. 2014.0001.007222-8, Rel. Des. Erivan Lopes – julgado em 04/02/2015).

Portanto, não há nulidade da sentença de pronúncia, por excesso de linguagem, pois o fato de avaliar as provas e elementos indiciários, por si só, não significa incursionar indevidamente no mérito da causa.

Em verdade, ao mencionar a prova de materialidade e de indícios suficientes de autoria, o juízo singular apenas atendeu à exigência legal de decidir fundamentadamente quanto à pronúncia do réu, conforme dispõe o artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Rejeito
a preliminar aventada.

MÉRITO

Consta da denúncia que, no dia 03 de fevereiro de 2025, por volta das 01h00min, em via pública situada na Vila do Garimpo, Zona Rural, em Aripuanã/MT, o denunciado, consciente e voluntariamente, imbuído de
animus necandi
, ceifou a vida da vítima Leonardo Costa da Silva, por motivo fútil e com emprego de emboscada e recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, valendo-se de instrumento corto-contundente tipo foice.

O IPC FERNANDO DEBACKER relatou na fase investigativa:

“QUE na presente data a equipe de investigadores diligenciaram até a Vila Garimpeira para atender uma ocorrência de homicídio; Que a equipe chegou no local e identificou a vítima como sendo Leonardo Costa da Silva, conhecido pelo apelido de Pará; Que em conversa com testemunhas identificou-se o suspeito como sendo a pessoa de Flávio Andrade Ferreira, pessoa já conhecida no meio policial; Que após diligencias na cidade, localizou o suspeito próximo a residência de conhecidos dele, no bairro Cohab, o qual foi cientificado pelos seus direitos constitucionais, e livre de qualquer coação confessou o crime; Que deu voz de prisão perguntando onde estava a arma do crime e Flávio indicou que estava no garimpo em um barraco abandonado onde disse ter deixado a foice escondida debaixo de um colchão; Que retornaram no garimpo e localizou a arma do crime que estava suja de sangue e com vestigios de cabelo; Que o conduziu até esta delegacia de polícia para apreciação da autoridade policial”.

Em idêntico sentido foram as declarações do IPC JONATHAS PABLO ROSA DE SOUZA.

DOMINGOS LEAL DA COSTA DE OLIVEIRA, testemunha ocular do delito, narrou:

“QUE era amigo da pessoa conhecida pela alcunha de Pará (Leonardo) e moravam no mesmo barraco no garimpo; Que nesta madrugada, por volta das 01hrs00min, o depoente chegou no Bar do Baiano e encontrou o seu amigo Pará, onde permaneceram por aproximadamente vinte minutos ingerindo cerveja e pinga;
Que em dado momento a pessoa de Flávio surgiu no bar, passou pelo depoente e Pará e atravessou a rua; Que ele seguiu até o ponto de parada de ônibus e pegou uma foice; Que ele voltou para o bar e seguiu em direção ao Pará, o qual estava de pé distraído mexendo no celular; Que o depoente percebendo que poderia acontecer uma tragédia, pediu para Flávio não fazer nada, e Pará ficou parado olhando para o Flávio; Que Pará não teve reação e foi atingido com um golpe de foice na cabeça; Que Pará caiu na hora e Flávio golpeou mais duas vezes na cabeça de Pará
; Que o depoente correu, pois ficou com receio de ser atingido também; Que não houve qualquer discussão ou ameaça entre os dois enquanto o depoente estava no bar, no entanto tem conhecimento que eles já tiveram um desentendimento em data anterior; Que Pará já tinha sofrido agressões praticadas por Flávio, contudo não sabe informar o motivo; Que o depoente acredita que Flávio premeditou o crime, pois aparentemente deixou a foice escondida em frente ao bar para cometer o crime; Que após o fato o depoente correu e foi para o seu barraco por medo; Que deseja ressaltar que o seu amigo Pará era uma pessoa tranquila e gostava da pinga dele; Que com relação ao Flávio o depoente nada sabe informar, pois só o conhece de vista”.

FLÁVIO ANDRADE FERREIRA, 27 (vinte e sete) anos de idade à época, optou por permanecer em silêncio na fase inquisitiva.

A equipe de investigadores obteve imagens de câmeras de segurança que identificam FLÁVIO, por volta de 1h45min da madrugada, indo buscar a foice e retornando à cena do crime com ela em mãos.

Menos de 30 (trinta) segundos depois, o recorrente retornou, após ter ceifado a vida de LEONARDO.

O mapa topográfico de lesões indica que o de cujus foi golpeado na altura da nuca e o corte provocado pela foice atravessou sua cabeça até próximo ao nariz, quase a desconectando por completo do pescoço.

No dia seguinte, 04/02/2025, o Delegado de Polícia auscultou JANICELI DA SILVA:

“QUE trabalha no Bar do Baiano como atendente e, na madrugada do dia 03/02/2025, estava no Bar do Sandro juntamente com conhecidos. QUE lá estavam Jéssica, a vítima Pará, Domingos e outros. QUE Flávio foi até o Bar do Sandro e chamou Jéssica por duas vezes, mas ela disse que não iria porque estava com medo de ser agredida fisicamente por ele. QUE, como Jéssica não saiu para falar com Flávio, ele foi embora. QUE, algum tempo depois, o Sandro fechou o bar e, então, a depoente resolveu abrir o seu estabelecimento, e todos seguiram para lá. QUE a depoente foi sozinha com um conhecido, e os demais foram depois. QUE, quando Jéssica chegou, a depoente a avisou que não queria confusão no bar, pois percebeu que Flávio estava com o ânimo alterado e queria falar com ela. QUE Jéssica disse que iria apenas beber e que não haveria confusão. QUE Flávio passou em frente ao bar, e Jéssica se escondeu. QUE, minutos depois, Flávio apareceu e novamente chamou Jéssica para conversar. QUE ele não entrou no bar, pois foi proibido pelo dono devido a confusões anteriores. QUE a depoente foi até onde Flávio estava e pediu que ele fosse embora, pois não queria confusão ali, e ele saiu do local. QUE um conhecido da depoente saiu de moto, voltou com uma faca na cintura e disse que, se Flávio viesse procurar confusão no local, ele iria "rodar". QUE esse conhecido disse isso para a depoente, e em momento algum Flávio ouviu essa fala ou viu a faca. QUE a depoente pediu para esse conhecido ir embora, pois não queria ninguém armado no local, e ele foi embora. QUE, em seguida, falou para o Pará ir embora também. QUE Pará não falou nada de Flávio em tom de ameaça; apenas mencionou algo sobre o ouro que estava quase chegando.
QUE, quando Pará estava saindo do bar, Jéssica se aproximou e começou a falar que Pará estava "armando casinha". QUE, nesse momento, Flávio saiu da lateral do bar e disse para Pará: "Ah, você está armando casinha para mim?" e saiu. QUE a depoente continuou falando para Pará ir embora e, de repente, viu Flávio se aproximando dele com uma foice
.
QUE ele golpeou Pará pelas costas e, assim que ele caiu, Flávio deu outros dois golpes
. QUE pediu para Flávio não fazer aquilo, e ele disse: "Você quer levar também, quer levar também?". QUE,
em seguida, ele correu em direção a Jéssica e Domingos, momento em que gritou para eles correrem, pois Flávio ia matá-los. QUE entrou no bar para se proteger. QUE esperou um tempo e foi pedir ajuda para avisar a polícia. QUE Pará já havia sido espancado por Flávio e outros, e ouviu dizer que foi um "salve", mas não sabe o motivo. QUE Flávio sempre falava no garimpo que era do "comando"
.
QUE sabe dizer ainda que, em data anterior, quando Jéssica ficou um curto período separada de Flávio, ela fez um programa sexual com Pará, e Flávio ficou sabendo
; contudo, não sabe dizer se esse é o motivo da rixa entre os dois.
QUE soube que Flávio havia escondido a foice em frente ao seu bar horas antes, ou seja, já estava premeditando matar alguém
; Que soube que Flavio ficou procurando por Jéssica até o dia amanhecer”.

Recebida a denúncia, FLÁVIO foi citado e apresentou resposta à acusação.

Na instrução processual foi colhida a prova oral e, ao final, o recorrente foi interrogado. Valho-me da transcrição contida na pronúncia:

“Inicialmente ouviu-se os investigadores de polícia responsáveis pela investigação do caso, oportunidade em que relataram:

FERNANDO DEBACKER - Às perguntas do Ministério Público, respondeu: "(...) que diligenciaram até o local e, chegando lá, o corpo da vítima estava caído; que a vítima sofreu 3 golpes de foice, sendo que um havia quase cortado a sua cabeça; que, de imediato, o depoente foi conversar com testemunhas e encontrou uma moça, a qual falou que conhecia quem havia feito aquilo, e que eles já tinham desavenças anteriores; que, inclusive, o acusado Flávio, juntamente com um amigo dele ‘Gladistone’, já teriam batido e agredido a vítima em ocasião anterior; que o depoente perguntou o nome do acusado, e disseram que era Flávio; que o depoente entrou em contato com a diretoria da cooperativa e conseguiu os dados de Flávio, o qual já era conhecido e já havia passado alguns dias na delegacia ou já havia conversado com o depoente alguma vez; que fizeram os procedimentos, liberaram o corpo da vítima, e o depoente passou a procurar pelo acusado; que passou a informação para a Polícia Militar, e havia a informação de que Flávio teria se evadido para Colniza; que sabendo da amizade que Flávio tinha com Gladistone, o depoente pensou em procurar ele lá, buscando conseguir alguma informação com Gladistone; que, uma semana antes, o depoente havia prendido Gladistone, e acabou indo na casa dele por coincidência; que, chegando lá, o depoente se deparou com o suspeito (acusado); que conversou com ele e perguntou pelo Gladistone, e o acusado falou que ele estava preso; que o depoente quase foi embora e, quando ia saindo, reparou e olhou a foto, e lembrou que se tratava do acusado Flávio; que indagou o acusado, o qual admitiu ser a pessoa de Flávio e falou que iria se entregar mesmo; que indagou Flávio por que ele teria cometido o homicídio, e ele falou que teria sido por conta de uma desavença, e então o depoente conduziu ele para a delegacia; que o depoente não quis prolongar a conversa ali naquele local, mas, segundo Flávio, a vítima teria lhe ameaçado, ou algo assim, sendo que essa era uma informação contrária ao que o pessoal havia passado ao depoente; que o

pessoal disse que Flávio tinha o mesmo perfil de Gladistone, pois bebe, ficava bravo e briga com qualquer um, inclusive com parentes; que a desavença anterior entre Flávio e a vítima seria por conta de que eles estariam bebendo, e teriam se desentendido; que, no dia dos fatos, seria a mesma coisa, onde aparentemente eles já tinham essa desavença e Flávio chegou no bar; que eles nem estavam bebendo juntos, estando em cantos separados, e nisso o acusado saiu e pegou a foice, e quando a vítima foi sair bar, Flávio já veio agredindo; que isso tudo foi o que as testemunhas disseram ao depoente no local; que Flávio tinha uma passagem anterior pela polícia; que as testemunhas ouvidas no local eram oculares, as quais teriam presenciado os fatos; que, sobre o desenrolar dos fatos, a vítima e o acusado tiveram a desavença, as testemunhas que estavam no local estavam todas separadas, mas Flávio saiu e foi na casa dele buscar a foice; que parecia que Flávio já havia deixado a foice perto do local; que, quando a vítima iria sair, o acusado pegou a foice e já foi para cima; que o depoente perguntou se a vítima tentou se defender, e a testemunha falou que não; que a vítima estava parada e Flávio já chegou e deu o golpe; que, quando a vítima caiu no chão, Flávio deu mais 2 golpes, e um deles foi fatal e cortou a cabeça da vítima; que, quando abordou o acusado, o mesmo confessou o crime; que perguntou se Flávio sabia porque o depoente estava atrás dele, e na hora ele falou que tinha cometido o homicídio no garimpo, e falou que estava pesando em se entregar; que indagou Flávio sobre a arma que utilizou no crime, e ele disse que havia guardado em uma casa; que foram até o local indicado pelo acusado e encontraram a foice com sangue debaixo de um colchão, exatamente como ele havia dito; Às perguntas da Defesa, respondeu: que, no momento da prisão, Flávio falou que a vítima teria lhe ameaçado, mas não falou se isso era na mesma data dos fatos; que as testemunhas não relataram algum tipo de ameaça; que, na verdade, todos disseram que era Flávio quem sempre ameaçava e, dias antes, teria agredido a vítima junto com Gladistone.”.

JHONATAS PABLO ROSA DE SOUZA - Às perguntas do Ministério Público, respondeu: “(...) que se deslocaram ao local, qual seja, a Vila do Garimpo, onde a Polícia Militar já se encontrava; que localizaram a vítima, onde a mesma estava com um corte bem profundo na região da cabeça e em outras regiões do corpo; que já sabiam quem era o autor do crime, pois haviam várias testemunhas oculares que presenciaram o fato; que, segundo elas, o acusado teria saído, subtraído a foice e voltado ao local; que no momento de sua prisão, o acusado alegou ter sido ameaçado pela vítima e outro rapaz incerto, momento em que o mesmo saiu e buscou a foice; que, anteriormente, teriam saído da vila do garimpo em diligências, à procura do acusado; que, até o momento, tinham notícia de que o acusado teria se evadido para a comarca de Colniza; que tinham a informação de que o acusado era amigo de um rapaz que era autor de vários crimes na comarca e já teria sido preso por eles; que se deslocaram até a residência do referido amigo do acusado e, ao chegarem na residência, encontraram o acusado nela; que o acusado estava sentado, no momento da chegada da polícia, e não teria esboçado reação, bem como alegou que estava aguardando ser preso; que o acusado assumiu a autoria do crime desde o início; que, ao ser questionado, o acusado alegou que estava sendo ameaçado pelo “pessoal do bar”; que não sabe informar se a alegação do acusado é verídica com o depoimento das testemunhas, pois não acompanhou suas oitivas; que o que foi alegado pelas testemunhas, no momento em que a equipe estava no garimpo, foi de que o todos estavam bebendo, momento em que teria ocorrido um desentendimento entre a vítima e o acusado, e logo o acusado teria saído e voltado com a foice; que a vítima estava desarmada; que o instrumento usado pelo acusado, sendo uma foice, foi apreendido; que, posteriormente a prisão do acusado, a equipe teria ido, na companhia dele, até a vila do garimpo novamente, onde lá, o acusado evidenciou o local que estava a foice, onde foi apreendida pela polícia. Às perguntas da Defesa, respondeu: que não acompanhou a oitiva das testemunhas, juntamente com as escrivãs, porém, o que foi relatado na vila do garimpo pelas testemunhas, foi de que estavam bebendo no local tranquilamente, não havia nenhum desentendimento entre as partes, momento em que o acusado saiu e, de repente, retornou com uma foice ao local; que o acusado relatou a polícia que estava sendo ameaçado pela vítima e pelos amigos dela, que também estavam bebendo no local, momento em que se sentiu ameaçado, buscou a foice e voltou; que Flávio relatou ainda que, no momento de seu retorno, não houve discussão com a vítima; que no momento das diligências no local do fato, as testemunhas não narraram qualquer argumento que evidenciasse as ameaças cometidas pela vítima.” Sem mais perguntas.

Após, ouviu-se a testemunha ocular JANICELI DA SILVA em Juízo, oportunidade em que relatou:

Às perguntas do Ministério Público, respondeu: “que na data do fato estava no local; que não houve briga, confusão e desentendimento entre a vítima e o acusado; que é gerente do bar onde teria ocorrido o fato; que no dia do fato, Flávio estava à procura de sua mulher, Sra. Jéssica; que Jéssica estava sentada no bar; que Flávio estava proibido de ir até o bar, pelo fato dele possuir um temperamento bastante explosivo, visto que, quando ele ia ao estabelecimento, o mesmo discutia sempre, além de agredir sua mulher; que, na data ado fato, o acusado foi até o estabelecimento à procura de Jessica; que o acusado disse que iria ficar só na área e apenas queria falar com Jessica, momento em que a depoente disse a ele que o mesmo estava proibido de entrar no bar, pois não queria problemas, pois estava sozinha, sem o dono do estabelecimento presente; que disse para o acusado se retirar, pois não queria confusão no estabelecimento, momento em que acusado saiu da área que estavam e se escondeu atrás do estabelecimento; que no momento em que a depoente chegou próximo ao acusado, para conversar com ele, o mesmo não demonstrou sinal de embriaguez; que o acusado estava calmo e tranquilo; que o acusado só se demonstrava alterado quando falava com Jessica; que estava conversando com a vítima que se encontrava no local também; que Flávio também conversou com a vítima tranquilamente; que em momento algum, a depoente presenciou a vítima provocar o acusado, tampouco dizendo que o mesmo merecia morrer; que os fatos apontando que a vítima teria ameaçado o acusado foram narrados por Jessica; que viu o acusado e a vítima conversando tranquilamente; que, no estabelecimento, estava a depoente, a vítima e mais um colega da vítima, onde a vítima relatava sobre seu novo emprego; que, neste momento, Jessica sai do estabelecimento gritando e dizendo que a vítima estava armando “casinha” para Flávio; que a depoente a questionou dizendo: (- Você tá louca?! Ninguém está falando isso.); que Jessica estava bastante alterada e perguntava: (- Cadê teus amigos Pará? Fazendo casinha pro Flávio.); que, neste instante, Flávio sai do local que estava escondido e dispara contra a vítima: (- Você tá querendo pegar minha traição?); que disse a vítima para ele ir embora, pois já iria fechar o bar, e

na presença de Flávio sempre havia confusão; que não viu o momento em que Flávio pegou a foice, somente o momento em que ele disparou o golpe na vítima; que, primeiramente, achou que o material era um pau, não sabia que se tratava de uma foice; que chegou próximo ao local; que no primeiro golpe a vítima teria caído sem vida no chão; que disse: (- Você tá louco Flávio?! Você quer matar o Pará?), momento em que ele perguntou a ela se ela queria levar também; que quando analisou que o material usado se tratava de uma foice, começou a se retirar do local vagarosamente, pois teve temor em sair correndo; que o acusado teria transferido mais dois golpes de foice na vítima, que já estava caída, visto por essa depoente; que, em relação ao primeiro golpe, a vítima estava de costas, mexendo no celular, quando foi golpeada. Às perguntas da Defesa, respondeu: que havia sim um rapaz com faca no local, porém era de seu costume andar com faca, e o mesmo se encontrava dentro do estabelecimento bebendo; que este rapaz é conhecido da vítima; que o rapaz tem a alcunha de “Dramovite”; que Dramovite não estava com a vítima na noite do fato; que a vítima não estava bebendo, não parou para beber no estabelecimento, apenas para conversar; que a vítima disse que não iria beber mais, em razão do seu emprego; que disse a Dramovite, o qual estava sentado em cima da mesa de sinuca, que não gostava de pessoas armadas ali no local, bem como, não queria confusões e atritos ali; que, em razão disso, Dramovite foi embora; que a vítima e o acusado já tinham desentendimentos anteriores, pois em tempos anteriores aos fatos, Flávio já teria agredido a vítima com golpe conhecido como “salve”; que, por comentários de terceiros, ficou sabendo que Flávio estava com companhia de outra pessoa no momento da agressão, porém não sabe de quem é ela; que ficou sabendo da discussão anterior por terceiros, onde até mesmo Jessica teria comentado sobre; que não tem conhecimento se a vítima já havia ameaçado Flávio; que quando chegou na vila questionou a vítima por ela estar apanhando, a qual disse que não tinha problema, pois Deus era justo; que não era de perfil da vítima fazer ameaças.”.

Na sequência, ouviu-se a informante JESSICA OLIVEIRA LOPES, ex-companheira do acusado, oportunidade em que narrou:

Às perguntas da Defesa, respondeu: “que estava no bar no dia dos fatos; que presenciou os fatos; que se recorda de, no dia, ter discutido com o acusado; que os outros meninos entraram em uma confusão da qual Flávio não estava no meio, sendo que ‘era o outro que tinha ido preso que estava no meio e ele estava acusando Flávio de ter batido nele’, e assim começou a confusão; que Flávio falou para o ‘menino’ que não era ele que havia batido nele; que ‘o outro’ foi em casa e buscou uma faca, e o ‘outro’ ficou no local, esperando Flávio voltar; que os dois já estavam armando para pegar Flávio em casa e matar ele; que, quando a depoente diz ‘o outro’, se refere a um rapaz grande que foi em casa e buscou uma faca, e é amigo do ‘Pará’ (Leonardo); que estava o ‘Pará’ e essa outra pessoa discutindo com Flávio; que Flávio falou que não havia ido ao local para falar com eles; que Flávio estava explicando para o ‘Pará’ que não era ele quem havia lhe batido; que eles (Pará e o outro) começaram a falar que Flávio também tinha que morrer ou ir preso, pois a pessoa que tinha batido neles já estava na cadeia; que Flávio falou que não havia batido neles, e que na verdade eram os ‘outros meninos’; que começou a briga, o ‘grandão’ foi em casa e buscou a faca, e Flávio ficou por ali; que eles começaram a discutir; que ‘o outro’ já estava com a faca, e ‘Pará’ estava lá também; que ‘o outro’ ficou escondido com a faca dentro do bar, enquanto Flávio estava lá fora; que Flávio nem entrou no bar, só ficou na frente; que, portanto, no dia dos fatos, houve discussão prévia e ameaças ao Flávio; que, enquanto o ‘grandão’ foi buscar a faca, ‘Pará’ ficou xingando Flávio e dizendo que ele iria morrer; que Flávio falou que não estava na confusão anterior e não bateu neles; que ‘Pará’ falou - “Ah, o outro está lá também, e você também vai, você vai morrer ou você vai preso”; que Flávio viu que o indivíduo estava com ‘uma baita de uma faca’, e então Flávio ‘buscou o que tinha buscado’; que, antes dos fatos, não havia desavenças entre Flávio e Leonardo, sendo que estavam tranquilos; que, no dia da briga deles, onde a depoente não estava presente e ficou sabendo pelos outros, Leonardo estava bêbado e começou a ‘jogar’ na cara de Flávio, dizendo - “você é outro, e você também estava no meio”; que, novamente, Flávio falou que não havia lhe batido, e na verdade era o outro; que Leonardo falou - “não, você tem que pagar também pelo outro”; que o ‘grandão’ tinha saído com a moto, foi em casa, buscou a faca e voltou ao local dos fatos; que, na hora em que voltou, o ‘grandão’ ficou lá dentro do bar esperando; que ele entrou, ameaçou Flávio e ficou ali com a faca na mão; que, mais cedo no dia dos, Leonardo já tinha ameaçado Flávio, e depois o ameaçou antes de Flávio agir; que Leonardo e o ‘grandão’ armaram para Flávio; que eles estavam provocando Flávio, o qual ficou que não tinha nada a ver com eles e só estava no local falando com sua mulher (depoente); que eram 2 contra o acusado Flávio; Às perguntas do Ministério Público, respondeu: que chegou a presenciar como aconteceram os fatos, e Flávio agredindo a vítima com a foice; que a vítima estava provocando Flávio sobre um acontecimento que há havia ocorrido e já estava resolvido; que acredita que, nessa discussão anterior, os amigos de Flávio entraram na briga e Flávio foi tentar separar; que, pelo que outras pessoas disseram, ‘Pará’ estava armado com um canivete, mas a depoente não viu ele com uma faca, porém, viu o ‘grandão’ com uma faca do tamanho de um facão; que, quando Flávio atingiu a vítima ‘Pará’, esta estava de frente, e correu pois estava no escuro; que houve a discussão, Flavio saiu do local e foi até a casa dele, pegou a foice e depois volta para agredir a vítima; que Flávio só deu um golpe na vítima, e depois disso a vítima não viu mais nada; que a depoente correu e não chegou a ver mais o que aconteceu; que, depois de ter matado o ‘Pará’, Flávio foi ‘direto em nós’, e depois foi para casa; que a depoente não conversou com Flávio depois dos fatos; que, depois de ter matado a vítima, Flávio voltou para trás, e ficou ‘no barraco do menino lá’; que, no dia seguinte, Flávio foi para a rua, e não ficou no local; que ele não chegou a voltar ao local; que a depoente, na época dos fatos, era companheira de Flávio; que Flávio é uma pessoa trabalhadora, e não fica agressivo ou violento quando brigam, somente quando está bêbado; que Flávio ingeriu bebida alcoólica no dia dos fatos; que Flávio é muito violento, principalmente quando está sob efeito de bebida alcoólica ou entorpecentes; que confirma que sofria agressões físicas de Flávio, e que a irmã da depoente já sofreu uma tentativa de homicídio praticada por Flávio; que isso foi uma briga que aconteceu, onde a depoente estava bêbada e queria sair para o bar, e Flávio falou que não era para ela ir, mas sim ficar com as crianças; que a depoente foi ao bar e Flávio a empurrou, e a irmã da depoente não gostou e jogou o celular na cara de Flávio; que, no momento em que a irmã da depoente jogou o celular nele, ele estava com uma faca de serra e a atingiu na lateral do corpo, embaixo do braço; que confirma que o motivo do homicídio foi besta, pois um queria ser mais homem do que o outro.”

Por fim, interrogou-se o acusado FLAVIO ANDRADE FERREIRA, oportunidade em que deu a sua versão sobre os fatos:

Às perguntas do Magistrado, respondeu: “que a acusação não é verdadeira e não ocorreu dessa forma; que no dia, estava trabalhando e havia chegado do serviço por volta de 20h00 ou 21h00; que chegou e encontrou com sua ex-companheira, a qual estava no bar com a vítima, com o ‘Ibraimovitch’, cujo nome é Fernando, e com Janiceli; que foi para casa e viu suas crianças lá, as quais estavam com a irmã de Jessica, a Diana; que se perguntou porque Jessica estava no bar bebendo em vez de cuidar das crianças; que eles estavam no bar onde a Janiceli trabalha; que, no bar, estava o ‘Pará’ (vítima), o qual estava acusando interrogando de uma coisa que não fez; que o interrogando é que m foi ameaçado, e não ele; que a vítima e o ‘Ibraimovitch’ estavam ameaçando de matar o interrogando; que, nas gravações, aparece que eles tinham saído e foram buscar uma faca, e voltaram ao local, bebendo e usando drogas; que o interrogando foi conversar com ele, o qual falou que o ‘Socó’ (Gladistone) estava preso; que o interrogando falou que não tinha relação com a briga que eles tiveram com Gladistone, mas ‘Pará’ estava ameaçando o interrogando pois este andava com o Gladistone; que trabalhava junto com Gladistone; que quem estava ameaçando de matar o depoente era o ‘Pará’ e o Fernando, o qual estava com uma faca no local; que pegaram a gravação do interrogando passando com a foice e acertando a vítima, mas não pegaram a gravação de eles falando que iriam matar o interrogando; que ‘Pará’ já tinha ameaçado o interrogando no dia dos fatos, e também já havia lhe ameaçado anteriormente; que, no dia dos fatos, ‘Pará’ dizia ao interrogando que havia feito um instrumento de bater em animal e que iria pegá-lo e bater até lhe matar; que o interrogando falou que não tinha nada contra a vítima, mas esta falou - “(Não, eu vou pegar você, porque agora seu amigo está preso e você está sozinho”); que Fernando estava com uma faca e a vítima estava com um canivete, e eles haviam discutido com a gerente do bar; que Fernando pegou e foi embora, sendo que ficaram só o ‘Pará’, mais dois indivíduos, Jessica e a gerente do bar no local; que, no dia dos fatos, a vítima falou que iria matar o interrogando; que ele e Fernando diziam que estavam armando uma ocasião para matar o interrogando; que ficou com medo e buscou uma foice e ficou por ali, mas não ia fazer nada; que ficou sentado no local fumando cigarro, enquanto ‘Pará’ e Fernando, dentro do bar, diziam - (“Vamos pegar ele, vamos pegar ele”); que antes de eles saírem, o interrogando havia deixado a foice no local onde estava fumando, e passou atrás do bar ouvindo as conversas; que a vítima ficou falando de matar o interrogando e partiu para o barraco dele; que o interrogando passou do lado dele, e pegou a foice; que a vítima parou, olhou e disse ao interrogando - (“E aí, vai fazer o que?”), momento em que Fernando já havia ido embora; que então o depoente ceifou a vida da vítima, pois, uma semana antes, a vítima já tinha uma desavença com pessoas com as quais o depoente andava, e a vítima e Fernando queriam ceifar a vida do interrogando; que a vítima estava de frente para o interrogando, e então este deu 2 golpes de foice nela; que deu um golpe de foice na vítima, a qual caiu no chão, e depois o interrogando efetuou mais um golpe enquanto ela estava no chão; que, depois, ficou apavorado e não tinha como ir embora, ficando no garimpo; que, no dia seguinte, foi para Aripuanã.”

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a pronúncia, objeto da insurgência recursal.

A defesa pleiteia o afastamento das qualificadoras, por entender que são manifestamente improcedentes.

Quanto à qualificadora do motivo fútil, aduz que havia animosidade recíproca entre réu e vítima, com sucessivas provocações e ameaças, bem como discussões e agressões pretéritas, o que descaracterizaria a futilidade.

Conforme entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência, as qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, sem qualquer respaldo no conjunto probatório. Caso contrário, devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri.

No caso em análise, há elementos nos autos que indicam que o crime pode ter sido praticado por motivo fútil, em razão de discussão pretérita de somenos importância entre o denunciado e a vítima. Por outro lado, há também elementos que apontam para a existência de animosidade recíproca e provocações mútuas, conforme relatado pelas testemunhas.

Diante desse contexto probatório, não se pode afirmar, de forma peremptória, que a qualificadora do motivo fútil é manifestamente improcedente. Ao contrário, há elementos que justificam sua submissão ao Conselho de Sentença, para que este, após análise aprofundada das provas, decida sobre sua configuração ou não.

Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

"Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri."

Quanto à qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a defesa argumenta que não houve surpresa, pois a vítima estava ciente da presença do acusado e persistiu nas provocações, mesmo após ser advertida por terceiros.

Contudo,
há nos autos elementos que indicam que a vítima foi atacada pelas costas, quando estava desarmada, sendo surpreendida pelo acusado, que utilizou uma foice para golpeá-la na cabeça
. Tais circunstâncias, em tese, podem configurar o emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Embora existam versões conflitantes sobre os fatos, não se pode afirmar, nesta fase processual, que a qualificadora é manifestamente improcedente. Ao contrário, há elementos probatórios que justificam sua submissão ao Conselho de Sentença, para que este, após análise aprofundada das provas, decida sobre sua configuração ou não.

Assim, não há elementos seguros para extirpar as qualificadoras descritas na denúncia, uma vez que, em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é possível a exclusão delas na pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas
, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 6. Compete ao Tribunal do Júri, a avaliação profunda e exauriente da conduta atribuída ao paciente, assim, o afastamento das qualificadoras, na fase da pronúncia, só seria possível se manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência dos jurados. 7. Agravo regimental desprovido. [AgRg no HC n. 669.117/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022].

[...] 3. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos [Precedentes]. 4. Agravo regimental não provido. [AgRg no AREsp 979.585/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018].

Desse modo, cabe ao Conselho de Sentença decidir acerca da existência ou não das qualificadoras de recurso que dificultou ou impediu a defesa da vítima e de motivo torpe,
diante da natureza soberana da decisão do júri [CF, art. 5o, XXXVIII].

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de FLÁVIO ANDRADE FERREIRA, mantendo intocada a pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025